Tribunal: TJSP
Processo: 9000010-24.2014.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Multa Administrativa do exercício de 1998. Sentença de procedência. Interposição de apelação. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. Erro grosseiro. Não se aplica o princípio da fungibilidade. Impossibilidade de seu recebimento como embargos infringentes. Não se conhece do recurso, com majoração de honorários.